Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, cominou à parte Devedora multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a 10% (dez por cento) da dívida. O Agravante sustenta a inexistência de justificativa para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Alega que a referida decisão não deve prosperar, pois o Agravante não dispõe de bens a serem indicados a penhora. Pondera que ofereceu proposta de acordo a fim de saldar a dívida, a qual não foi aceita pelo Agravado. Ressalta que para a imposição da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015, é necessário que se comprove ou ao menos haja indícios de que o devedor, dolosamente, omite-se quando da indicação de bens penhoráveis. Reputa descabida a multa imposta e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja afastada a multa imposta por ato atentatório à dignidade da Justiça. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. No caso, verifico que o Agravado requereu penhora no rosto dos autos n. 0702091-56.2019.8.07.001, referente a crédito existente em favor do Agravante, oriundo de execução de honorários advocatícios, a qual restou deferida pelo MM. Juiz a quo. Ato contínuo, o devedor interpôs recurso de Agravo de Instrumento n. 0727410-59.2019.8.07.0000 em face da aludida decisão. Em razão do caráter alimentar da verba honorária, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a impedir a penhora no rosto dos autos n. 0702091-56.2019.8.07.0001. Todavia, o Recorrente formulou pedido de desistência do referido Agravo de Instrumento, o qual foi devidamente homologado por esta Relatoria. O magistrado a quo então determinou a intimação do executado, para trazer aos autos medida capaz de resolver a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade Justiça. Vejamos: Por derradeiro, traga o executado, no prazo de 5 (cinco) dias, medida capaz de resolver a obrigação, sob pena de ato atentatório à dignidade de justiça sujeito a multa nos termos do §2° do art 77 do CPC. Após, não sendo cumprida tal determinação, retornem os autos conclusos para arbitramento da penalidade, bem como análise do pedido de suspensão da CNH. Transcorrido in albis o prazo assinalado, sobreveio a Decisão ora Agravada nos seguintes termos, verbis: Ante o silêncio injustificado do executado na indicação de bens penhoráveis (CPC, art. 774, IV), aplico-lhe a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 10% do valor devido, a qual reverterá em proveito do exequente, exigível na própria execução. É certo que a aplicação da penalidade prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015 demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo, ou seja, quando o devedor é intimado a indicar bens passíveis de penhora, mas omite dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de dificultar o prosseguimento da execução, sendo que, a meu ver, a mera inércia do devedor em indicá-lo não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. Ademais, não restou comprovada resistência injustificada do Agravante no cumprimento da determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora. Com efeito, verifica-se dos autos principais que o Agravante possui 2 (dois) veículos em seu nome que podem ser objeto de constrição, sem falar que constitui ônus do Exequente em sede de cumprimento de sentença a indicação de bens passíveis de penhora (art. 524, inciso VII do CPC/2015). Ora, considerando-se que a boa-fé se presume e que, a má-fé exige prova cabal, é certo que, inexistente esta última, não há que se falar em aplicação de multa. Acresço que a conduta da parte Executada no sentido de não indicar bem à penhora não configura, em princípio, omissão dolosa de patrimônio a fim de frustrar a execução e tampouco ofende os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator